Tribunal: TJDFT
Processo: 0727653-58.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0727653-58.2023.8.07.0001 APELANTE: DANIELA APARECIDA RIBEIRO, INGRED RAISA DE SOUZA FERREIRA, WESLEI SOUSA SILVA ARAUJO APELADO: WESLEI SOUSA SILVA ARAUJO, INGRED RAISA DE SOUZA FERREIRA, DANIELA APARECIDA RIBEIRO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Trata-se de Apelação adesiva interposta por Weslei Sousa Silva Araújo (Id. 67058433) contra a decisão prolatada nos autos do Processo no 0727653-58.2023.8.07.0001, sem o recolhimento do preparo. Como se sabe, o recolhimento do preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade e matéria de ordem pública, de modo que sua ausência acarreta a deserção, impedindo o conhecimento do recurso. Assim, intime-se o Apelante, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, para que comprove, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento do preparo, em dobro (artigo 1.007, § 4°, do CPC), sob pena de deserção. Brasília, 5 de maio de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora